Tribunal: TJSP
Processo: 1031118-80.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Atividade de despachante documentalista. Pretensão de acesso ao sistema 'e-CRVsp' que deve prevalecer. Desnecessidade de título de habilitação e registro no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas para o exercício da atividade. Lei Estadual no 8170/92, que regulamentava a profissão de despachante, declarada inconstitucional pelo S.T.F. no julgamento da ADI 4387.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Atividade de despachante documentalista. Pretensão de acesso ao sistema 'e-CRVsp' que deve prevalecer. Desnecessidade de título de habilitação e registro no Conselho Regional de Despachantes Documentalistas para o exercício da atividade. Lei Estadual no 8170/92, que regulamentava a profissão de despachante, declarada inconstitucional pelo S.T.F. no julgamento da ADI 4387. Precedentes desta 10a Câmara de Direito Público. Sentença que concedeu a segurança para assegurar o cadastramento como despachante e acesso ao sistema e-CRV. Manutenção. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.